Tribunal: TJDFT
Processo: 0744527-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744527-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança 0705680-98.2020.8.07.0018, impetrado contra ato da SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar. Compulsando os autos de origem, denota-se que o juízo a quo proferiu sentença de mérito (ID 76379846, dos autos de origem), concedendo parcialmente a segurança vindicada, com a extinção do feito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Assim, a consequência é a perda de interesse recursal dos agravantes, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator